Tribunal: TJSP
Processo: 2287800-48.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das alíneas "b" e "c" do inciso I do artigo 3o da Lei no 6.085, de 08 de fevereiro de 2023, do Município de São Caetano do Sul.
1. Arquivamento de notícia de fato e arguição de inépcia da inicial – Deliberação do membro do Parquet oficiante na Comarca que não tem o condão de vincular o Procurador-Geral de Justiça - Petição inicial, ademais, que

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das alíneas "b" e "c" do inciso I do artigo 3o da Lei no 6.085, de 08 de fevereiro de 2023, do Município de São Caetano do Sul.
1. Arquivamento de notícia de fato e arguição de inépcia da inicial – Deliberação do membro do Parquet oficiante na Comarca que não tem o condão de vincular o Procurador-Geral de Justiça - Petição inicial, ademais, que atende aos requisitos dos artigos 319 do Código de Processo Civil e 3o da Lei no 9.868/99 - Preliminares rejeitadas.
2. Mérito: Dispositivos impugnados que centralizaram em órgãos do Poder Executivo local a operacionalização de todos os procedimentos e processos licitatórios da Administração Direta e Indireta, incluindo a Universidade pública municipal (Autarquia integrante da Administração descentralizada) - Impossibilidade - Preceitos normativos que impõem hipótese de sujeição da entidade pública de ensino superior à Subsecretaria de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos do Município, com atribuição para elaboração de processos licitatórios para a aquisição de materiais, bens e serviços, bem como as respectivas contratações - Universidades públicas, porém, que gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o que lhes confere a prerrogativa de realizar diretamente suas próprias licitações - Inteligência dos artigos 207 da Constituição Federal e 254 da Carta Bandeirante - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente para conferir interpretação conforme à Constituição Paulista, com modulação dos efeitos.